Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712367-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO BRENTINI AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pleito de ID 74486692, sobretudo porque, buscando rediscutir os fundamentos da decisão desta Relatoria (ID 70374916) que indeferiu a antecipação da tutela recursal do Agravo de Instrumento interposto, a Agravante opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados (ID 74089187). Ao contrário do afirmado pela Recorrente, ainda não é pacífico no c. STJ o entendimento quanto à obrigatoriedade da cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba infusora de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes. Tanto que, a Segunda Seção do c. STJ, por unanimidade, em 26/3/2025, afetou o REsp n.o 2.168.627/SP, ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte controvérsia (Tema 1316): "definir se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes"; e, por unanimidade, suspendeu a tramitação dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator